Tribunal: STF
Processo: RE 76212
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
- Correção monetária nas vendas de imóveis pelos extintos Institutos de Aposentadoria e Pensões. Inadmissibilidade da convenção, segundo a legislação vigente à época da celebração dos contratos. Recurso extraordinário não conhecido.